Tribunal: STF
Processo: ARE 1235427
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental. Processo do acervo do cargo vago. Pedido de retomada da marcha processual. Substituição da relatoria. Imprescindibilidade. Indeferimento.



      Vistos etc.



      1. Trata-se de manifestação do agravante - Ministério Público do Estado de São Paulo -, no qual requer “seja dado andamento ao feito”, verbis:



      “O Ministério Público de São Paulo inconformado com a respeitável decisão do relator Min. Ricardo Lewandowski que, após proferir decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelos agravados para dar parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 1024, § 2º, CPC), a fim de afastar a responsabilidade imputada ao recorrente Luiz Henrique, absolvendo-o, em consequência, da acusação de haver atuado com improbidade administrativa, interpôs agravo interno (regimental) .



      (...)



      Referido agravo interno (agravo regimental) foi protocolizado pelo peticionário aos 03 de novembro de 2020 e, desde então, o processo se encontra paralisado e sem qualquer andamento, sendo que sequer foi providenciada a intimação do agravado para apresentação de contraminuta ao recurso. 



      Em observância ao princípio da celeridade processual, vimos requerer que seja dado o devido andamento ao feito.”



       



      É o breve relato.



      Decido.



      2. A teor do Regimento Interno desta Suprema Corte - ressalvadas as excepcionais hipóteses de substituição eventual da relatoria -, substitui-se o Relator, em caso de aposentadoria, pelo Ministro nomeado para a sua vaga. Transcrevo o preceito regimental disciplinador da matéria:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    ...



    IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



    a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga;”



      3. À míngua de amparo regimental, imprescindível a substituição definitiva do Relator, para fins de retomada da marcha processual, indefiro o pedido.



      À Secretaria Judiciária, para providenciar o retorno dos autos ao acervo do cargo vago.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente